Tribunal: TJBA
Processo: 8026616-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026616-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: P. A. C. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL COELHO LEAL

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OMISSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rosângela Almeida de Jesus contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

2. Sustenta omissão no acórdão quanto à análise de provas que comprovariam sua hipossuficiência econômica, visando à redução dos alimentos provisórios de 20% para 7,14% do salário mínimo.

3. Alega que apresentou documentos como CTPS, mensagens e fotografias que evidenciariam ausência de vínculo formal e exercício da guarda de fato do menor.

4. Requer acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, com efeito prequestionatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise das provas relativas à hipossuficiência da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

2. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da capacidade financeira, concluindo pela ausência de prova da hipossuficiência econômica.

3. A divergência da parte com a valoração da prova não configura omissão sanável por embargos.

4. A pretensão de reexame do mérito é incabível na via eleita.

5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os elementos suscitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitados os embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

1. A valoração das provas pelo acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026616-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROSANGELA ALMEIDA DE JESUS e como apelada P. A. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Agosto de 2025.